Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIETÁRIAS. DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DA VONTADE. DOLO NEGATIVO/OMISSIVO. NÃO CONFIGURADO. DÍVIDAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA (ARTIGO 373, I, DO CPC). NÃO DEMONSTRADO.
1. Os vícios ou defeitos do negócio jurídico, especificamente o vício da vontade ou do consentimento consubstanciado no dolo, pode ser conceituado como o artifício ardiloso empregado para enganar alguém, com intuito de benefício próprio.1.1. De acordo com o artigo 147 do Código Civil, [N]os negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. 1.2. A ocorrência de vício de vontade afasta a congruência entre a manifestação apresentada na realização do ajuste e a verdadeira intenção de um dos contratantes, a ensejar prejuízo ou vantagem desproporcional a uma das partes envolvidas.
2. No caso, a análise do acervo probatório dos autos não revela qualquer indício de que os réus tenham omitido dolosamente informação à autora sem a qual o negócio não teria sido realizado. 2.1. A parte ré demonstrou ter enviado um e-mail à autora, antes da compra das cotas societárias, informando a existência de dívidas, cujos valores foram atualizados até cerca de 3 (três) meses antes da referida comunicação. 2.2. Conforme a diligência que se espera na realização de negócios dessa natureza, caberia à apelante a análise dos livros contábeis do estabelecimento, a fim de aferir a saúde financeira da empresa e, consequentemente, a viabilidade do negócio de compra de participação na sociedade, o que aparentemente não fez.
3. Evidenciada a ausência de comprovação do dolo alegado pela autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se mostra possível a excepcional intervenção do Judiciário no contrato livremente firmado entre as partes, sobretudo por se tratar de contrato empresarial, o qual se presume paritário e simétrico, até que se comprove efetivamente a presença de elementos que justifiquem o afastamento dessa presunção.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.